Tribunal: TJSP
Processo: 1002855-76.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – Exercícios 2009 a 2012 – Município de Iacanga – Prescrição - Inocorrência, em quaisquer de suas modalidades - Alegação de encerramento das atividades em data anterior ao lançamento da tributação em testilha - Cancelamento de seu cadastro mobiliário não requerido - Descumprimento do dever de informar o encerramento de suas atividades - Cessação da atividade autônoma

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – Exercícios 2009 a 2012 – Município de Iacanga – Prescrição - Inocorrência, em quaisquer de suas modalidades - Alegação de encerramento das atividades em data anterior ao lançamento da tributação em testilha - Cancelamento de seu cadastro mobiliário não requerido - Descumprimento do dever de informar o encerramento de suas atividades - Cessação da atividade autônoma - Fato não suficientemente comprovado - Tributação devida - Precedentes desta C. Corte - Improcedência da demanda – Sentença mantida – Apelo da contribuinte improvido.